Tribunal: TJPA
Processo: 0008609-09.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008609-09.2013.8.14.0015
APELANTE: MARLI PORTO SANTOS

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO:
PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA, ACOLHIDA – AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DA PRINCIPAL DEVEDORA E DO AVALISTA – PARTE QUE ASSINOU A CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL NA CONDIÇÃO DE CÔNJUGE DO AVALISTA – PRESENÇA NO NEGÓCIO JURÍDICO POR FORÇA DO ART. 1647, III DO CÓDIGO CIVIL – SUPERVENIÊNCIA DO DIVÓRCIO – LEGITIMIDADE AFASTADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO A ESTA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

Apelação em Embargos à Execução:

2.

Questões preliminares analisadas em ordem de prejudicialidade.

3.

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE, ACOLHIDA.

4.

A Cédula de Crédito Industrial FGI-ME-128-96/0127-2, emitida por Aloisio Ruas Pinto Indústria e Comércio e Cia. Ltda., em 06/11/11996, em favor do Banco da Amazônia S. A. no valor de R$ 361.386,00 (trezentos e sessenta e um mil e trezentos e oitenta e seis reais) fora subscrita pela recorrente como cônjuge do avalista, havendo inclusive inscrito abaixo do seu CPF a expressão “outorga uxória”, bem como no campo terceiro interveniente a observação quanto a esta ser “cônjuge” do terceiro interveniente (ID 1595632).

5.

Em 17/09/1998, a recorrente e o Senhor Aloisio Ruas Pinto ajuizaram Ação de Divórcio consensual (ID 1595623), havendo pedido de partilha de bens que fora deferido em 15/06/1999 (ID 1595623).

6.

Como se vê, a assinatura da recorrente constou da Cédula Industrial que embasa a Ação de Execução em razão do disposto no art. 1647 do Código Civil, observando que, no Código de 1916, a disposição do art. 238 tratava da fiança mas era aplicada por analogia ao aval, com a ressalva de que o Senhor Aloisio Pinto Ruas fora nomeado fiel depositário dos bens dados em garantia do negócio jurídico firmado junto ao Banco da Amazônia S. A., ora recorrido.

7.

A assinatura do cônjuge teve como escopo a validade do aval prestado por seu então marido, uma vez que é condição exigida pelo Código Civil, o que, entretanto, não lhe impõe qualquer responsabilidade pela dívida garantida pelo avalista, mormente ante a superveniência do divórcio com partilha de bens.

8.

A preliminar merece acolhimento, ante a ausência de legitimidade da apelante para figurar no polo passivo da Ação de Execução aforada em face da devedora principal ALOISIO RUAS PINTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E CIA LTDA. e de seu avalista, senhor ALOISIO RUAS PINTO.

9.

Recurso conhecido e provido, para, acolhendo a questão preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente na Ação de Execução n.° 0001128-51.1997.814.0015, declarar o feito extinto em relação a esta, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil
.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MARLI PORTO SANTOS
inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por si em face de
BANCO DA AMAZÔNIA S. A.
, ora apelado, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelante ajuizou a ação acima mencionada, afirmando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da Ação de Execução n.° 0001128-51.1997.814.0015, bem como que o bem constrito da referida ação tem natureza de bem de família e que o valor exequendo encontra-se eivado de excesso.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 1595629), que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, sob o entendimento de que o bem constrito fora adquirido na constância da união conjugal entre a embargante e o executado Aloisio Ruas Pinto e por inaplicabilidade da Lei n.° 8.009/1990 à espécie.

Consta ainda do
decisum
a suspensão da penhora determinada às fls. 234 dos autos executivos, com o escopo de avaliação dos demais bens imóveis, além da condenação da embargante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

A autora apresentou Embargos de Declaração (ID 1595630), os quais foram rejeitados (ID 1595631).

Inconformada, a embargante apresentou recurso de Apelação (ID 1595632).

Suscita prescrição trienária, aduzindo que a Ação de Execução fora proposta em 26/08/1997 e a citação ocorreu tão somente em 16/10/2013, com a ressalva de que incidem os arts. 177 e 179 do Código Civil de 1916 e arts. 206, §3° e 2028 do Código Civil de 2002 e que o MM. Juízo ad quo não se manifestou acerca dessa questão, em que pese apresentada na petição inicial.

Sustenta a necessidade de desentranhamento da segunda impugnação, ante a ocorrência de preclusão consumativa pela apresentação de duas peças no mesmo dia da primeira.

Afirma que a sentença é nula, por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide que impediu-lhe de produzir provas, mormente quanto à a impenhoralidade do bem de família então constrito.

Aduz ilegalidade da penhora, afirmando que o bem constrito

não faz parte do rol dos bens dados em garantia no negócio jurídico entabulado entre o recorrido e o executado Aloisio.

Acrescenta que inicialmente figurava como terceira executada, na qualidade de interveniente, dada a expropriação dos bens de seu ex-cônjuge, dos quais era meeira, sendo, assim, pessoa estranha ao processo por não poder ser considerada devedora da obrigação, à vista da partilha advinda após o divórcio.

Sustenta que sua participação se deu por não ter havido acordo anterior sobre os termos do divórcio, sendo incontroversa a sua ilegitimidade passiva, salientando que nas Cédulas de Crédito que embasam a execução a apelante figura como cônjuge do tomador do empréstimo, decorrente da outorga uxória determinada pelo art. 235, I do Código Civil de 1916, o que denota a sua condição de terceira interveniente hipotecária, estando, portanto, extinta com a partilha.

Afirma que o valor original da suposta dívida seria de R$ 2.073.686,20 (dois milhões setenta e três mil seiscentos e oitenta e seis reais e vinte centavos) e o valor constante do sistema cadastral do exequente seria R$ 379.891,99 (trezentos e setenta e nove mil oitocentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos) e, às fls. 88, consta R$ 406.056,97 (quatrocentos e nove mil cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos), ressaltando não ter sido juntado o demonstrativo de cálculo, o que traduz nulidade por violação ao art. 614 do CPC/1973 e 798 do CPC/2015.

Ressalva que, mesmo diante da discrepância entre os valores o MM. Juízo ad quo sequer determinou perícia ou averiguou a autenticidade das assinaturas apostas nos títulos, apesar de seu requerimento, o que induz inconteste cerceamento de defesa.

Aduz omissão na sua condenação em custas e honorários advocatícios, salientando ter-lhe sido deferida gratuidade processual.

Afirma que a sentença padece de nulidades omissões e contradições, sustentando que esta deixou de se manifestar acerca da totalidade dos pontos levantados, fato que induz violação ao art. 489, §1°, IV do Código de Processo Civil e a extinção da ação de execução.

Em contrarrazões (ID 1595634), o Banco da Amazônia S. A. refuta as teses recursais e pugna pela condenação da apelante ao patamar máximo dos honorários recursais, bem como às penalidades por litigância de má-fé.

Distribuído, coube a relatoria do feito ao Desembargador Constantino Augusto Guerreiro que atribuiu prevenção à esta relatora pelo julgamento do Agravo de Instrumento n.° 0801271-54.2017.814.0000 (ID 1657563).

O Banco da Amazônia S. A. habilitou novos patronos (ID 2119824).

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação da recorrente acerca das questões contrarrecursais (ID 2658850), estando a petição incompleta (ID 2772166), a qual fora apresentada integral no ID 2877634, oportunidade em que refutou as teses do recorrido.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, com a ressalva de que a sentença fora prolatada em 13/03/2017.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso as questões preliminares aduzidas pela recorrente em ordem de prejudicialidade.

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE

Sustenta a apelante que sua participação se deu por não ter havido acordo anterior sobre os termos do divórcio, sendo incontroversa a sua ilegitimidade passiva, salientando que nas Cédulas de Crédito que embasam a execução a apelante figura como cônjuge do tomador do empréstimo, decorrente da outorga uxória determinada pelo art. 235, I do Código Civil de 1916, o que denota a sua condição de terceira interveniente hipotecária, estando, portanto, extinta com a partilha.

Acrescenta ainda que inicialmente figurava como terceira executada, na qualidade de interveniente, dada a expropriação dos bens de seu ex-cônjuge, dos quais era meeira, sendo, assim, pessoa estranha ao processo por não poder ser considerada devedora da obrigação, à vista da partilha advinda após o divórcio.

Analisados os autos, especialmente a Cédula de Crédito Industrial FGI-ME-128-96/0127-2, emitida por Aloisio Ruas Pinto Indústria e Comércio e Cia. Ltda., em 06/11/11996, em favor do Banco da Amazônia S. A. no valor de R$ 361.386,00 (trezentos e sessenta e um mil e trezentos e oitenta e seis reais), verifico que fora subscrita pela recorrente como cônjuge do avalista, havendo inclusive inscrito abaixo do seu CPF a expressão “outorga uxória”, bem como no campo terceiro interveniente a observação quanto a esta ser “cônjuge” do terceiro interveniente (ID 1595632).

Nesse sentido, importante assentar que, em 17/09/1998, a recorrente e o Senhor Aloisio Ruas Pinto ajuizaram Ação de Divórcio consensual (ID 1595623), havendo o deferimento do pedido de partilha de bens em 15/06/1999 (ID 1595623).

Como se vê, a assinatura da recorrente constou da Cédula Industrial que embasa a Ação de Execução em razão do disposto no art. 1647 do Código Civil, observando que, no Código de 1916, a disposição do art. 238 tratava da fiança mas era aplicada por analogia ao aval, com a ressalva de que o Senhor Aloisio Pinto Ruas fora nomeado fiel depositário dos bens dados em garantia do negócio jurídico firmado junto ao Banco da Amazônia S. A., ora recorrido,
in verbis
:

CÓDIGO CIVIL DE 2002

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no
art. 1.648
, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis;

II - pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos;

III - prestar fiança ou aval;

CÓDIGO DE 1916

Art. 235. O marido não pode, sem consentimento da mulher, qualquer que seja o regime de bens:

I. Alienar, hipotecar ou gravar de onus real os bens imóveis, ou seus direitos reais sobre imóveis alheios (
arts. 178, § 9º, nº I, a, 237
,
276
e
293
).

II. Pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens e direitos.

III. Prestar fiança (
arts. 178, § 9º, nº I, b,
e
263, nº X
).

IV. Fazer doação, não sendo remuneratória ou de pequeno valor, com os bens ou rendimentos comuns (
arts. 178, § 9º, nº I,
b).

Nesse sentido, importante destacar que a assinatura do cônjuge tem como escopo a validade do aval prestado por seu marido, uma vez que é condição exigida pelo Código Civil, o que, entretanto, não lhe impõe qualquer responsabilidade pela dívida garantida pelo marido avalista, mormente ante a superveniência do divórcio com partilha de bens, como
in casu
.

Corroborando o entendimento acima, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÔNJUGE DO AVALISTA. ANUÊNCIA. ART. 1.647 , III, DO CC. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA.
Possibilidade de efeito infringente, de modo excepcional.
Em havendo prova de que a embargante não assinou a Cédula de Crédito Bancário, como avalista, está devidamente demonstrada a sua ilegitimidade passiva. A assinatura da embargante na Cédula Bancária, decorre da exigência contida no artigo 1.647, III, do Código Civil, servindo apenas como anuência ao aval prestado pelo seu cônjuge.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70052649449, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 29/04/2014)

(TJ-RS - ED: 70052649449 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 29/04/2014, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/05/2014)

DIREITO PROCESUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÔNJUGE DE AVALISTA. NÃO PARTICIPAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta pela Caixa Econômica Federal contra sentença que acolheu embargos à execução para acatar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela embargante, com sua exclusão do feito executivo conexo
. 2.
A questão devolvida ao Tribunal consiste em definir se a embargante é parte legítima para figurar no polo passivo de execução de título extrajudicial, em razão de ter dado anuência para seu cônjuge prestar aval. 3. Caso em que a CEF propôs execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) em face de pessoa jurídica e dois particulares. No referido documento, consta a Empresa IPC - Instituto da Pele do Ceará Ltda. - ME como emitente. Além disso, o cônjuge da recorrida figurou como representante da pessoa jurídica e avalista
. De acordo com o Parágrafo Primeiro da Cláusula Quinta do mencionado instrumento, a embargante, ora recorrida, assinou o referido documento, na condição de cônjuge do avalista, para autorizar e concordar com as disposições e obrigações assumidas por ele, em cumprimento ao disposto no art. 1.647 do Código Civil. 4.
A assinatura da recorrida no instrumento contratual caracteriza, apenas, a sua outorga uxória, nos moldes do artigo 1.647, III, do Código Civil. É certo que, em caso de inadimplência do avalista, a anuência do cônjuge ao aval pode gerar reflexos no patrimônio do casal. Isso não significa, contudo, que o anuente passa a ter legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Precedente
(Processo nº 08001933920174058106, Rel. Des. Federal Fernando Braga, 3ª Turma, j. 10/4/2018). 5. Tal conclusão não é alterada pelo fato de eventualmente a recorrida ser casada no regime de comunhão universal de bens. Ainda que se entendesse de forma diversa, não está cabalmente demonstrado nos autos o regime de comunhão do casamento, tendo em vista que a recorrente alega que no contrato social da empresa IPC INSTITUTO DA PELE DO CEARA LTDA. - ME, anexado em outro processo, consta a anotação de que o avalista seria casado no regime de comunhão universal, enquanto que na cédula de crédito bancário, objeto do presente feito, consta a informação de que o casamento seria sob o regime de comunhão parcial de bens. 6. Apelação improvida. Majoração dos honorários de 10% para 11% sobre o valor da execução, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal.

(TRF-5 - AC: 08001856220174058106, Relator: Desembargador Federal Frederico Dantas, Data de Julgamento: 27/02/2019, 2ª Turma)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÔNJUGE DO AVALISTA.
REVISÃO CONTRATUAL. 1.
Ilegitimidade passiva: a outorga uxória, prestada nos termos do artigo 1.647 do Código Civil, não implica a responsabilização solidária do cônjuge que não prestou o aval, impondo-se, no caso concreto, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da embargante Analieze
. 2. Juros remuneratórios: a alteração da taxa de juros remuneratórios, em se tratando de pacto firmado por instituição cadastrada no sistema financeiro nacional, depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado estabelecida pelo Banco Central para o período, o que não se verifica no caso em apreço. 3. Sistema "Price": consoante entendimento desta Câmara, desde que contratada, não há abusividade na pactuação da tabela "Price". 4. Comissão de permanência, correção monetária e juros de mora: não há falar em afastamento de encargos que não estão sendo exigidos. 5. Cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC): a validade da cobrança de tal tarifa circunscreve-se aos contratos celebrados até 30.04.2008, nos termos do RESP nº 1.255.573/RS e do RESP nº 1.251.331/RS, julgados pelo rito do art. 543-C, do CPC de... 1973. 6. Mora contratual: mantidos os encargos da normalidade contratual, a mora contratual não resta descaracterizada. Recurso de apelação parcialmente provido. (Apelação Cível Nº 70075867523, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 12/12/2017).

(TJ-RS - AC: 70075867523 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 12/12/2017, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. OUTORGA UXÓRIA.
Apenas possuem legitimidade para figurar no polo passivo do feito executivo os devedores e garantes da obrigação, nos termos do artigo
568
do
CPC
. A outorga uxória não enseja responsabilidade com a obrigação pessoal do cônjuge

.
Pela simples leitura da Nota Promissória resta evidente que a apelada não se responsabilizou como avalista, uma vez que expressamente indicada como cônjuge que prestou outorga uxória. Assim, é parte ilegítima à execução. Raciocínio contrário vai, inclusive, de encontro ao princípio da boa fé objetiva, pois a embargante/apelada era a companheira do avalista, no momento da assinatura da Nota Promissória, e assinou como tal, agindo, assim, com sinceridade e lealdade diante das informações prestadas.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70066214479, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 26/11/2015)

EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÔNJUGE ANUENTE - VÊNIA CONJUGAL QUE NÃO SE EQUIPARA AO AVAL - ILEGITIMIDADE ATIVA DO CÔNJUGE ANUENTE DO OBRIGADO PRINCIPAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO E INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO - EXIGÊNCIA DO ART. 917, § 3º, DO CPC - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1-
É parte ilegítima para figurar no pólo passivo da ação de execução e no polo ativo dos embargos o cônjuge do obrigado principal que assinou a cédula de crédito bancário na condição de anuente, art. 1.647, III, do Código Civil, inexistindo obrigação que lhe recaia direta, pessoal ou solidariamente
. 2 - O art. 917, § 3º, do Diploma Adjetivo Civil, é claro ao determinar que, havendo alegação de excesso de execução, a peça vestibular dos embargos do devedor deverá ser instruída com demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, cabendo aos embargantes indicarem, de forma expressa, o valor que entendem devido. V.V. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DEVEDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO E INDICAÇÃO DO VALOR QUE O EMBARGANTE ENTENDE DEVIDO. MITIGAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. Impõe-se a mitigação do comando do art. 917, § 4º, do CPC/15, pois não se pode exigir da parte embargante a elaboração de cálculos complexos para instrução da inicial dos embargos, quando a aferição de eventual excesso e a apuração do valor realmente devido depende, ainda, de pronunciamento judicial sobre a legalidade das cláusulas contratuais.

(TJ-MG - AC: 10003130011988002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 11/07/2017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2017)

(Grifos nossos)

Desta feita, a preliminar merece acolhimento, ante a ausência de legitimidade da apelante para figurar no polo passivo da Ação de Execução aforada em face da devedora principal ALOISIO RUAS PINTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E CIA LTDA. e de seu avalista, senhor ALOISIO RUAS PINTO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento, para, acolhendo a questão preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente na Ação de Execução n.° 0001128-51.1997.814.0015, declarar o feito extinto em relação a esta, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Belém, 05/08/2020